Tribunal: STJ
Processo: 5093827-44.2019.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623195 - RJ (2024/0151916-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REMAH TRADE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ GUIMARÃES SILVA - SP375567
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo, por ausência de indicação do permissivo
constitucional autorizador do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula
284 do STF.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação do permissivo constitucional
autorizador do recurso especial configura deficiência na
fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia, aplicando-se a Súmula 284 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a
petição do recurso especial contenha a demonstração do
cabimento do recurso interposto, com a indicação explícita e
específica das alíneas do art. 105, inciso III, da Constituição
Federal.
5. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos recursais
não apresentaram elementos novos que justificassem a
reconsideração dos fundamentos anteriormente expostos.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47716818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 36691e49-4cc1-4580-b62f-40d06b3a6c64

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 36691e49-4cc1-4580-b62f-40d06b3a6c64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623195 - RJ (2024/0151916-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REMAH TRADE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ GUIMARÃES SILVA - SP375567
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo, por ausência de indicação do permissivo
constitucional autorizador do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula
284 do STF.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação do permissivo constitucional
autorizador do recurso especial configura deficiência na
fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia, aplicando-se a Súmula 284 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a
petição do recurso especial contenha a demonstração do
cabimento do recurso interposto, com a indicação explícita e
específica das alíneas do art. 105, inciso III, da Constituição
Federal.
5. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos recursais
não apresentaram elementos novos que justificassem a
reconsideração dos fundamentos anteriormente expostos.
Documento eletrônico VDA47569714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:30
Código de Controle do Documento: 1329f3ab-612d-451c-89b2-58061eff5e1d

IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 835-836):

Cuida-se de agravo interposto por REMAH TRADE EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA, contra decisão que inadmitiu recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise do recurso de REMAH TRADE EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284
/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional
autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a
referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a
petição do recurso especial deve conter a “demonstração do
cabimento do recurso interposto”.
Documento eletrônico VDA47569714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:30
Código de Controle do Documento: 1329f3ab-612d-451c-89b2-58061eff5e1d

Sendo assim, a parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e
específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo
constitucional que servem de base para a sua interposição.
Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta Corte:
[...]
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AgInt no AREsp n.
1.015.487/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 604.337/RJ, relator
2/8/2017
Ministro Ericson Maranho (desembargador convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe de
; e AgRg no AREsp n. 165.022/SP,
11/5/2015
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 3/9/2013
; AgRg no Ag 205.379/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira
Turma, DJ de
; AgInt no AREsp n. 1.824.850/MG, relator
29/3/1999
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma, DJe de
;
21/06/2021
AgInt no AREsp n. 1.776.348/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de
.
11/06/2021
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em
)
16/03/2016
, não houve, no recurso especial, a correta indicação do
In casu
permissivo constitucional autorizador do recurso especial, incidindo, na espécie, o
óbice da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE
PROTESTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DO
JULGADO. REAPRECIAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE.
Documento eletrônico VDA47569714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:30
Código de Controle do Documento: 1329f3ab-612d-451c-89b2-58061eff5e1d

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA.
DUPLICATA DECLARADA INEXIGÍVEL PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM
EXECUÇÃO CONEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA.
REDISCUSSÃO DA VALIDADE DO TÍTULO NESTES AUTOS. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE.
COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
ACEITE E IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES
PESSOAIS DO DEVEDOR. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
SÚMULA 211, STJ. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
RECONSIDERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou sobre a
possibilidade de atribuição de efeitos infringentes na hipótese em que
os vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente
infirme as premissas do julgado.
2. Ademais, o STJ compreende que, havendo alteração de
entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos
recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do
julgamento que modificou a jurisprudência.
3. Omissão no acórdão proferido em agravo interno, quanto a
possibilidade de afastamento da Súmula 284, do STJ na excepcional
hipótese em que, de modo inequívoco, pode-se retirar das razões
recursais embasamento apto ao conhecimento do apelo nobre, à luz
do entendimento desta Corte Especial, trazido no EAREsp no
1.672.966/MG, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ. Acolhimento.
4. O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do
apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a
ausência de indicação dos permissivos constitucionais.
5. Razões recursais que, entretanto, permitem a adequada análise da
pretensão da recorrente.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
afastar a Súmula 284, do STJ e reapreciar as razões do apelo nobre.
7. Rejeição da alegada negativa de prestação jurisdicional do acórdão
de origem. Pretensão de rejulgamento da matéria já analisada.
8. Ademais, a ausência de pronunciamento sobre o precedente
jurisprudencial, para fins de incidência do art. 489, §1o, VI, do CPC
aplica-se unicamente a precedentes de caráter vinculante.
Precedentes.
9. Reconhecimento de nulidade da duplicata, objeto destes autos, em
execução conexa, por meio de decisão que acolheu exceção de pré-
executividade e extinguiu aquele feito, já transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA47569714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:30
Código de Controle do Documento: 1329f3ab-612d-451c-89b2-58061eff5e1d

10. Incabível novo pronunciamento jurisdicional sobre matéria relativa
a validade do título, pois operada a coisa julgada material.
Precedentes.
11. Alegação de violação aos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei no 2.044
/1908, 17, 28 e 29 do Decreto no 57.663/1966, 15, I, da Lei no 5.474
/68, pois, uma vez aceita a duplicata, não seria viável ao devedor opor
exceções pessoais contra o credor.
12. Matéria não debatida no acórdão de origem, nem mesmo após a
oposição dos embargos de declaração, de modo que está ausente o
indispensável requisito do prequestionamento. Súmula no 211 do STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo.
13. Admite-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que
não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e
suscitada ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre, o que não
ocorreu no caso dos autos.
14. Ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial, pois
inexistente a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e
aquele apontado como paradigma, já que são diversas as
circunstâncias concretas neles delineadas e o direito aplicado.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
21/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. ART. 1.029 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
1. Ação indenizatória em fase de execução.
2. Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não
houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do
recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
3. Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do
recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do
recurso interposto". Sendo assim, o recorrente, na petição de
interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual
ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso
especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo
autorizador.
Este
entendimento
possui
respaldo
em
antiga
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que assim definiu: "O
recurso, para ter acesso à sua apreciação neste Tribunal, deve indicar,
quando da sua interposição, expressamente, o dispositivo e alínea que
autoriza sua admissão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47569714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:30
Código de Controle do Documento: 1329f3ab-612d-451c-89b2-58061eff5e1d

(AgInt no AREsp n. 2.590.554/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:30
Código de Controle do Documento: 1329f3ab-612d-451c-89b2-58061eff5e1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.195 / RJ
Número Registro: 2024/0151916-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50938274420194025101
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REMAH TRADE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ GUIMARÃES SILVA - SP375567
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REMAH TRADE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ GUIMARÃES SILVA - SP375567
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
Documento eletrônico VDA47707137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:16
Código de Controle do Documento: 3491f925-5ad9-4092-b7a1-ae5a5f8889cd

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:16
Código de Controle do Documento: 3491f925-5ad9-4092-b7a1-ae5a5f8889cd